Tribunal: TJDFT
Processo: 0707301-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA (IN REM SUAM). REVOGAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. VENDA A NON DOMINO. NÃO COMPROVADA. ANUÊNCIA DA AUTORA COMPROVADA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se constata que a decisão está devidamente motivada, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no art. 489 do CPC/15.
2. Em conformidade com o regramento atual, aplicável na data do pedido de declaração de nulidade de escritura de compra e venda de imóvel, que não destoa do regramento do CC/16, vigente à data do negócio, a procuração com a cláusula in rem suam não constitui simples mandato, mas negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos, mormente porque o mandatário está isento de prestar contas ao mandante, atua no próprio interesse e pode transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato.
3. Comprovado que a Autora outorgou procuração in rem suam, relativa ao imóvel objeto dos autos, em favor do irmão, e que, em conjunto com ele e assistida pelo marido, alienou o imóvel para a primeira Ré, dando plena quitação do pagamento do preço, não está caracterizada a venda a non domino.
4. A procuração outorgada pela Autora em favor de terceiro para o exercício de simples mandado de representação, não tem por efeito revogar a procuração em causa própria outorgada em favor do irmão, seja porque a procuração in rem suam tem caráter irrevogável e irretratável, seja porque a “revogação” da procuração em causa própria é ineficaz (CC/16, art. 1.317, I, vigente à data do negócio).
5. A litigância de má-fé está relacionada à violação dos deveres das partes, procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, pois possuem a obrigação de proceder com lealdade e boa-fé e de cooperar entre si para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável, nos termos dos arts. 5o e 6o do CPC/15.
6. No caso, foi configurada a litigância de má-fé da Autora, pois demonstrada a conduta desleal e reiterada, ao alterar a verdade dos fatos e omitir fatos relevantes para a improcedência do seu pedido, razão pela qual a manutenção da multa aplicada se impõe.
7. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador.
8. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante dessa. Segundo, inexistente condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.
9. Na hipótese de improcedência do pedido de nulidade e condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, os honorários serão fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/15. Mantida, entretanto, a importância fixada na sentença a fim de evitar reformatio in pejus.
10. Apelações conhecidas, parcialmente provida a dos Réus e não provida a da Autora. Preliminar rejeitada.